Tribunal: TJDFT
Processo: 0752998-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS DESTINADAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CONSULTA AO SNIPER. EXERCÍCIO DA RECONSIDERAÇÃO. INCLUSÃO DE RESTRIÇÕES DE CIRCULAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COAF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. EXACERBAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. INUTILIDADE PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Em relação ao pedido de consulta ao SNIPER e pedido de penhora dos automóveis o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. 1.1 O pedido de consulta ao SNIPER fora objeto de reconsideração pelo Juízo a quo, fulminando o interesse recursal quanto ao ponto. 1.2 No que tange ao pedido de penhora, as razões de recorrer trazem pleito distinto daquele que fora formulado originariamente, em inovação recursal.
2. A expedição de ofício ao COAF para elaboração de relatório de inteligência financeira é de questionável utilidade, uma vez que a identificação de pessoas físicas ou jurídicas nas relações financeiras não ensejaria a automática possibilidade de penhora dos bens e valores eventualmente identificados. 2.1 O RIF se trata de documento produzido no combate aos crimes de ordem financeira, e embora o seu uso possa eventualmente contribuir para a localização de ativos, após a apuração em sede de investigação na esfera penal, não é possível seu deferimento por força do Princípio da Cooperação em sede de cumprimento de sentença.
3. A expedição de ofício ao Banco Bradesco para obter informações quanto ao contrato de arrendamento mercantil em nome das agravadas é inútil ao deslinde do cumprimento de sentença.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.